Tribunal: TJES
Processo: 5019775-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019775-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA GOULART
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, NA QUAL A AUTORA AFIRMA TER RECEBIDO LIGAÇÃO, EM 19/07/2021, COM ALERTA DE SUPOSTA TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA PIX DE SUA CONTA BANCÁRIA, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ADUZ QUE SEU FILHO CONSTATOU QUE FORA EFETUADA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$19.990,00 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), À SUA REVELIA. ARGUMENTA QUE CONTESTOU A TRANSAÇÃO JUNTO À RÉ, TENDO ESTA ESCLARECIDO QUE NADA PODERIA FAZER. SE SENTE LESADA, MOTIVO PELO QUAL PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MATERIAIS DE R$19.990,00, CORRESPONDENTE AOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA BANCÁRIA, BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$10.000,00.
(2) ANTÍTESE.
ALEGA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A FRAUDE RECLAMADA PELA AUTORA. RELATA SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. ADUZ NÃO TER SIDO VERIFICADA NENHUMA FALHA OU FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E AUTENTICAÇÃO. SUSTENTA QUE OS DADOS CRIPTOGRÁFICOS, COMO SENHAS E CÓDIGOS DE ACESSO SÃO CONFIDENCIAIS, DE GUARDA, ZELO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR DA CONTA, E NÃO DEVEM SER CONFIADOS OU COMPARTILHADOS COM OUTRAS PESSOAS. QUANTO AO DANO MATERIAL, RELATA QUE NÃO CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO MESMO. NO QUE TANGE À DANOS MORAIS, ADUZ QUE A AUTORA NÃO PROVOU DE FORMA EFICIENTE QUE SOFREU DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, OU NO CASO DO ENTENDIMENTO DIVERSO, QUE A VERBA INDENIZATÓRIA SEJA ARBITRADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARGARIDA MARIA GOULART, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a Ré no pagamento a Autora de R$19.990,00 a ser monetariamente corrigido desde a data do desembolso da Autora e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$7.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitado em julgado e havendo requerimento do Requerente, intime-se o Requerido para, em 15 dias, cumprir a sentença, devendo constar que o não pagamento no prazo assinalado importará em multa de 10% sobre o valor da dívida a ser revertida em favor do credor, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Fica desde já advertido o devedor que o pagamento mediante depósito judicial deverá ser realizado obrigatoriamente perante o BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, nos termos das Leis Estaduais n° 4.569/91 e n° 8.386/06 e do Ofício Circular GP n° 050/2018. [...]”
(4). RECURSO
BANESTES
. SUSTENTA SOBRE A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO, POIS ALEGA QUE O DECORRE DA AÇÃO DA VÍTIMA. RELATA QUE A HABILITAÇÃO DO DISPOSITIVO DO GOLPISTA FOI FEITO A PARTIR DO DISPOSITIVO HABILITADO E DE USO DA AUTORA, BEM COMO QUE A RECORRIDA FORNECEU A SENHA E O CÓDIGO DE ACESSO A TERCEIROS, ATO QUE O BANCO NÃO PODERIA EVITAR. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ADUZ QUE O PEDIDO AUTORAL NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS ATRAVÉS DO APARELHO DA PRÓPRIA AUTORA, COM A UTILIZAÇÃO DA SENHA E DO CÓDIGO PESSOAL. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORA.
EM SUMA, PELO MANTIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(6) DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O REQUERIDO SUSTENTA QUE A AUTORA TRANSFERIU OS SEUS DADOS DE ACESSO VIRTUAL À TERCEIROS, AFIRMAÇÃO QUE NÃO RESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. MUITO EMBORA A PARTE RECORRENTE TENHA AFIRMADO QUE A RECORRIDA TERIA CONFESSADO EM SUA INICIAL QUE SEGUIU O PASSO A PASSO DAS ORIENTAÇÕES QUE RECEBIA VIA WHASAPP (ID. 2283992, FL. 05), NÃO HÁ TAL CONFISSÃO NOS AUTOS APTA A PERMITIR CONCLUIR QUE A REQUERENTE TENHA AGIDO DE MODO A CONCORRER COM A PRÁTICA DA FRAUDE QUE FOI VÍTIMA. O QUE SE VERIFICA NO CADERNO PROCESSUAL, É A TRANSFERÊNCIA DE UM VALOR MUITO APROXIMADO AO LIMITE DISPONÍVEL, O QUE A AUTORA AFIRMA NÃO SER COMUM NAS MOVIMENTAÇÕES QUE FAZ EM SUA CONTA. IMPERIOSO DESTACAR QUE A RÉ NÃO COMPROVA SER PRÁTICA HABITUAL A EFETIVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS NOS PATAMARES DEMONSTRADOS NA REFERIDA CONTA BANCÁRIA, FATO ESTE NÃO DESMENTIDO PELA MESMA. ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DE PROVAR QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO TOMOU AS MEDIDAS PRELIMINARES, POSTO QUE A FRAUDE PODERIA TER SIDO VERIFICADA EM TEMPO HÁBIL. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO AFIRME QUE É DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA A GUARDA DOS DADOS DA MESMA, NÃO HÁ PROVAS NESTE SENTIDO. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE RECORRENTES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR. NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA FOI INICIALIZADA EM DISPOSITIVO DIVERSO, PRECEDIDA DA ALTERAÇÃO DA SENHA DE ACESSO, ESTA QUE NÃO HAVIA SIDO MODIFICADA DESDE O ANO DE 2012. OUTROSSIM, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES OU MESMO DE PROVA DE PRIVAÇÕES DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA. QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO, NÃO VERIFICO TER HAVIDO, NO PRESENTE CASO, DANO EXTRAPATRIMONIAL PARA QUE SE ENSEJE À AUTORA INDENIZAÇÃO DESTA NATUREZA, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO A MESMA INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA,TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJAM RETIRADOS OS DANOS MORAIS ARBITRADOS DA SENTENÇA DE PISO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.